Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDA TESTE SEGUIDA DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. RELATÓRIO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO FAVORÁVEL. BOM COMPORTAMENTO E CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DAS METAS DE RESSOCIALIZAÇÃO NO ÚLTIMO CICLO AVALIATIVO. PEDIDO DE SAÍDAS ESPECIAIS PREJUDICADO PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O benefício da saída teste, seguida de saídas sistemáticas, malgrado não conte com previsão legal, pode ser concedido pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas ao menor infrator como forma de contribuir para o seu processo de ressocialização. Precedentes.
2. A concessão de benefícios extramuros a menor infrator pressupõe a análise da gravidade do ato infracional que praticou, bem ainda a demonstração de bom comportamento, inclusive no que toca à convivência com os demais internos, e do cumprimento das metas estipuladas para o seu processo de ressocialização.
3. O agravante cumpriu tempo considerável da medida socioeducativa de internação que lhe fora imposta, cerca de 2 anos e 7 meses, apresenta bom comportamento e vem observando todas as metas estipuladas para o seu processo de ressocialização; logo faz jus ao benefício de saída teste, seguido de saídas sistemáticas.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.